Tribunal: TJBA
Processo: 8042805-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042805-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: PASTELLE LTDA e outros

Advogado(s)
:
VANIA ZANON FACHINI

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu embargos monitórios para declarar a ilegitimidade passiva de ex-sócio e determinar sua exclusão do polo passivo da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de ex-sócio em ação monitória, sem prévia desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade societária, estabelecendo que a pessoa jurídica possui autonomia patrimonial e personalidade distinta de seus sócios, conforme art. 49-A do Código Civil.

4.
Para responsabilização pessoal de sócio por dívidas da sociedade, é necessária prévia desconsideração da personalidade jurídica através do incidente processual específico previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

5.
O ex-sócio não figurava como réu na petição inicial, sendo ausente pedido expresso de substituição ou aditamento do polo passivo, bem como comando judicial autorizando tal medida.

IV. DISPOSITIVO

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 a 137, 1.022, 1.026, § 2º; CC, arts. 49-A, 1.002 e 1.003.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 8042805-74.2024.8.05.0000,
em que é embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e
embargado
PASTELLE LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça